Tribunal: TJSP
Processo: 1027010-75.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Conta-corrente – Alegado encerramento unilateral pelo banco réu, sem justo motivo, de conta-corrente de titularidade do autor - Princípio da informação, da boa-fé e da função social do contrato não atendidos – Reparação material devida - Dano moral bem evidenciado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e da razoabilidade -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Conta-corrente – Alegado encerramento unilateral pelo banco réu, sem justo motivo, de conta-corrente de titularidade do autor - Princípio da informação, da boa-fé e da função social do contrato não atendidos – Reparação material devida - Dano moral bem evidenciado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e da razoabilidade - Sentença mantida – Recurso improvido.